Tribunal: TJDFT
Processo: 0729105-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729105-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALDORINEZ NUNES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu a utilização do sistema SNIPER (ID 162483341). O banco agravante alega que ante as diversas tentativas de localizar bens do agravado, requer o auxílio do Poder Judiciário, no sentido de que seja viabilizada a consulta de bens pelo sistema SNIPER. Afirma que o indeferimento do pedido de realização de buscas, por parte do Juízo a quo, resulta em um incentivo ao inadimplemento. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, ao final, o provimento do agravo, reformando a decisão recorrida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem, sem êxito, buscando a satisfação do seu crédito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização do sistema de busca SNIPER pode importar em prejuízo financeiro à agravante, bem como pode implicar em eventual arquivamento do processo de execução. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece ser possível a utilização da ferramenta SNIPER, a fim de proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens da parte devedora. Ademais, referida funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os Magistrados deste Tribunal de Justiça, razão pela qual, em um primeiro momento, mostra-se cabível a realização de consulta ao referido sistema. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, faz-se necessário, em uma primeira análise, a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, a fim de evitar mais prejuízos à agravante. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal, na forma postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator